Tribunal: STJ
Processo: 0294339-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024893 - AM (2025/0294339-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CHELZA MARIA DA COSTA GRANA
ADVOGADOS
: LIGIA SIMONE COSTA CALADO DORNELAS CAMARA -
DF055133
WALTER JUNIO ELESBAO DA SILVA - AM011427
CARLA DAYANY DA LUZ DE ABREU - DF075476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAIS. DENÚNCIA. REQUISITOS DO
DO
ART. 41

CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se alegava inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta da
paciente e violação aos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia atende aos requisitos do art. 41
do CPP, especialmente quanto à descrição do fato delituoso, materialidade, nexo causal e
fundamentação da responsabilização da administradora de pessoa jurídica por crime
ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende aos requisitos do
do CPP, ao descrever o fato delituoso,
art. 41
indicar a materialidade, estabelecer o nexo causal e demonstrar a omissão culpável da
administradora no cumprimento das obrigações ambientais.
Documento eletrônico VDA51909558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 675e77c6-0a23-49a6-92e3-aaa2cc1410dd

4. A responsabilização do administrador de pessoa jurídica por crime ambiental não
decorre automaticamente de sua posição formal, mas deve estar fundamentada em
elementos que demonstrem sua efetiva participação ou omissão culpável no evento danoso.
5. A jurisprudência admite a "denúncia geral" em crimes ambientais envolvendo pessoas
jurídicas, desde que demonstrada suficientemente a ligação entre a conduta e o fato delitivo.
6. As alegações defensivas demandam exame aprofundado do conjunto probatório, matéria
típica de mérito que não pode ser antecipada na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que descreve o fato delituoso, indica a materialidade, estabelece o nexo
causal e fundamenta a responsabilização do administrador por omissão culpável atende aos
requisitos do
do CPP.
art. 41
2. A responsabilização penal do administrador de pessoa jurídica por crime ambiental não
decorre automaticamente de sua posição formal, mas exige demonstração de sua efetiva
participação ou omissão culpável.
3. A "denúncia geral" é admitida em crimes ambientais envolvendo pessoas jurídicas,
desde que demonstrada suficientemente a ligação entre a conduta e o fato delitivo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.513/DF, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.08.2025; STJ, AgRg no RHC 115.153/PA,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; STJ, RHC 64.124/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51909558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 675e77c6-0a23-49a6-92e3-aaa2cc1410dd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024893 - AM (2025/0294339-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CHELZA MARIA DA COSTA GRANA
ADVOGADOS
: LIGIA SIMONE COSTA CALADO DORNELAS CAMARA -
DF055133
WALTER JUNIO ELESBAO DA SILVA - AM011427
CARLA DAYANY DA LUZ DE ABREU - DF075476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAIS. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO

CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se alegava inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta da
paciente e violação aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia atende aos requisitos do art.
41 do CPP, especialmente quanto à descrição do fato delituoso, materialidade, nexo
causal e fundamentação da responsabilização da administradora de pessoa jurídica por
crime ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato delituoso,
indicar a materialidade, estabelecer o nexo causal e demonstrar a omissão culpável da
administradora no cumprimento das obrigações ambientais.
Documento eletrônico VDA51199149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:22
Código de Controle do Documento: b24ba2c6-d0fe-484d-8836-56ac2b19c980

4. A responsabilização do administrador de pessoa jurídica por crime ambiental não
decorre automaticamente de sua posição formal, mas deve estar fundamentada em
elementos que demonstrem sua efetiva participação ou omissão culpável no evento
danoso.
5. A jurisprudência admite a "denúncia geral" em crimes ambientais envolvendo pessoas
jurídicas, desde que demonstrada suficientemente a ligação entre a conduta e o fato
delitivo.
6. As alegações defensivas demandam exame aprofundado do conjunto probatório,
matéria típica de mérito que não pode ser antecipada na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que descreve o fato delituoso, indica a materialidade, estabelece o nexo
causal e fundamenta a responsabilização do administrador por omissão culpável atende
aos requisitos do art. 41 do CPP.
2. A responsabilização penal do administrador de pessoa jurídica por crime ambiental
não decorre automaticamente de sua posição formal, mas exige demonstração de sua
efetiva participação ou omissão culpável.
3. A "denúncia geral" é admitida em crimes ambientais envolvendo pessoas jurídicas,
desde que demonstrada suficientemente a ligação entre a conduta e o fato delitivo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.513/DF, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.08.2025; STJ, AgRg no RHC 115.153/PA,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; STJ, RHC 64.124/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHELZA MARIA DA COSTA
GRANA em face de decisão proferida, às fls. 194/201, que não conheceu do habeas
corpus.
Nas razões do agravo, às fls. 208/229, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: a) que a decisão objurgada teria analisado elementos probatórios não
constantes da denúncia; b) inépcia manifesta da inicial acusatória por não individualizar
Documento eletrônico VDA51199149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:22
Código de Controle do Documento: b24ba2c6-d0fe-484d-8836-56ac2b19c980

a conduta da paciente; c) que a responsabilização se baseou exclusivamente na condição
formal de administradora; d) violação aos requisitos do art. 41 do CPP. .
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Inicialmente, afasto a alegação de que a decisão monocrática teria extrapolado
os limites da denúncia ao analisar elementos probatórios externos. A fundamentação da
decisão agravada baseou-se precipuamente no conteúdo da peça acusatória, sendo
legítima a consideração dos elementos que compõem o conjunto probatório mínimo
necessário ao oferecimento da denúncia, conforme exigência do art. 41 do CPP.
Como assentado na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o
trancamento da ação penal por meio de
constitui medida excepcional,
habeas corpus
somente admissível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação
probatória, uma das seguintes hipóteses: a) atipicidade da conduta; b) ausência de
indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade; c) incidência de causa de
extinção da punibilidade; ou d) inépcia manifesta da denúncia.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus, no qual se buscava o trancamento da ação
penal pelo suposto delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35
da Lei n. 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é
inepta ou se há manifesta ausência de justa causa (notadamente pela
falta de indícios de estabilidade e permanência), a justificar o
excepcional trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da
Documento eletrônico VDA51199149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:22
Código de Controle do Documento: b24ba2c6-d0fe-484d-8836-56ac2b19c980

punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da
materialidade do delito.
4. A denúncia que descreve a conduta de associar-se de
forma estável e permanente para o fim de traficar, contextualizando o
fato e permitindo o pleno exercício da ampla defesa, não é inepta.
5. A alegação de ausência de lastro probatório mínimo para
comprovar os elementos de estabilidade e permanência, essenciais ao
tipo do art. 35 da Lei de Drogas, demanda aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas
corpus.
6. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela presença
de justa causa, e a inversão desse entendimento demandaria análise
probatória incompatível com o rito do habeas corpus, devendo a
questão ser dirimida no curso da instrução processual. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por
meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção
da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da
materialidade do delito. 2. A análise aprofundada sobre a presença dos
requisitos de estabilidade e permanência, para fins de configuração do
crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), é
matéria que demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus, salvo manifesta e incontroversa ausência de
elementos mínimos." (AgRg no HC n. 993.513/DF, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/8/2025
26/8/2025

No presente caso, contrariamente ao alegado pela defesa, a denúncia atende
aos requisitos mínimos do art. 41 do CPP.
A peça acusatória:
a) Descreve o fato delituoso: carreamento de água e material
sólido durante execução de obra, atingindo Área de Preservação
Permanente de igarapé;

b) Indica a materialidade: comprovada pelo Relatório
Técnico de Fiscalização no 505/15 do IPAAM;

c) Estabelece o nexo causal: entre a obra executada pela
empresa e o dano ambiental;

d) Demonstra a omissão: descumprimento das medidas
mitigadoras estabelecidas como condição para renovação da licença
ambiental; e

e) Fundamenta a responsabilização: não apenas na condição
formal de administradora, mas na omissão culpável no cumprimento
das obrigações ambientais legalmente impostas.
Documento eletrônico VDA51199149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:22
Código de Controle do Documento: b24ba2c6-d0fe-484d-8836-56ac2b19c980

Em matéria de crimes ambientais envolvendo pessoas jurídicas, esta Corte
tem admitido a denominada "denúncia geral", que, embora não detalhe minuciosamente
as ações individuais de cada denunciado, demonstra suficientemente a ligação entre a
conduta e o fato delitivo.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME
AMBIENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO.
OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA
ASSEGURADA. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
MITIGAÇÃO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via
estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. A inicial acusatória atribui ao ora agravante, e a outros três
codenunciados, o comando de uma organização criminosa voltada para
a prática de ilícitos ambientais, relacionados à extração ilegal de
produtos florestais do interior da Reserva Biológica do Gurupi e na
Terra Indígena do Caru, bem como a adulteração de documentos
oficiais com vistas a tornar legal a madeira irregularmente extraída dos
locais protegidos. 3. Pela leitura da inicial acusatória e do acórdão
recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e
concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se
descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a
delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o
exercício da ampla defesa.
4. Nos casos de crimes de autoria coletiva, tem sido admitida
denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações
imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a
ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 115.153
/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma)
Em crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas, a responsabilização do
administrador não decorre automaticamente de sua posição formal, mas deve estar
fundamentada em elementos que demonstrem sua efetiva participação ou omissão
culpável no evento danoso.
Documento eletrônico VDA51199149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:22
Código de Controle do Documento: b24ba2c6-d0fe-484d-8836-56ac2b19c980

No caso em análise, a imputação não se baseia exclusivamente na condição de
administradora, mas na omissão específica em adotar as medidas mitigadoras
expressamente exigidas pelo órgão ambiental competente como condição para renovação
da licença ambiental.
A ciência formal dos danos ambientais, através dos relatórios oficiais do
IPAAM, e o descumprimento das condições impostas para a continuidade da atividade
configuram elementos suficientes para caracterizar a omissão culpável, afastando
qualquer alegação de responsabilidade penal objetiva.
As alegações defensivas demandariam exame aprofundado do conjunto
probatório, especialmente quanto ao efetivo conhecimento das condições ambientais
impostas e às circunstâncias específicas do descumprimento, matéria típica de mérito que
não pode ser antecipada na via estreita do
.
habeas corpus
Confira:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ART. 38 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME
AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO TRANSFERIDA
DO
ALIENANTE/
ARRENDANTE
AO
ADQUIRENTE/
ARRENDATÁRIO
DO
IMÓVEL.
ESTABELECIMENTO,
SEGUNDO O TRIBUNAL DE ORIGEM, DE ELO MÍNIMO ENTRE
A CONDUTA DO ORA RECORRENTE E A SUPOSTAMENTE
PRATICADA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [...]
2. Preambularmente, segundo entendimento jurisprudencial
consagrado por esta Corte: "A conduta omissiva não deve ser tida como
irrelevante para o crime ambiental, devendo da mesma forma ser
penalizado aquele que, na condição de diretor, administrador, membro
do conselho e de órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou
mandatário da pessoa jurídica, tenha conhecimento da conduta
criminosa e, tendo poder para impedi-la, não o fez" (HC 92.822/SP,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/06/2008
13/10/2008
3. Dessa forma, os danos, ambientais constatados no caso
concreto (vegetação de proteção suprimida, plantação de cana de açúcar
nas proximidades de córrego, mata pertencente à margem de riacho
totalmente danificada), podem, em tese, ser imputados ao ora
recorrente, porquanto inadmissível que o gerente agrícola da empresa
não tenha conhecimento de condutas criminosas de tal monta,
praticadas em imóvel arrendado, objeto de exploração pela arrendatária.
4. Por outro lado, a Lei dos Crimes Ambientais (n. 9.605
/1998) estabelece que: Art. 3o As pessoas jurídicas serão
responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
Documento eletrônico VDA51199149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:22
Código de Controle do Documento: b24ba2c6-d0fe-484d-8836-56ac2b19c980

colegiado, no interesse ou beneficio da sua entidade. Parágrafo único. A
responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas,
autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato.
5. Assim, conforme o mencionado regramento, as pessoas
jurídicas serão responsabilizadas nos âmbitos administrativo, civil e
penal quando a infração cometida resulte de decisão de seu
representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no
interesse ou benefício de sua entidade, ressalvando-se que a
responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade das
pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. [...]
13. Nesse sentido, a afirmação de que o acusado não poderia
ser responsabilizado pelo dano ambiental é matéria de prova, cabendo a
sua apreciação quando da análise do mérito da ação penal, pois constitui
tema referente à convicção quanto à procedência ou não da própria ação
penal.
14. De qualquer forma, a pretensão do ora recorrente não
pode ser apreciada na via do habeas corpus, pois demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
15. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC n.
64.124/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma)
A denúncia possibilita à defesa compreender perfeitamente a acusação
formulada e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não se vislumbrando
vício que comprometa a validade da persecução penal.
As questões relativas ao efetivo conhecimento das obrigações ambientais e às
circunstâncias do alegado descumprimento constituem matéria de mérito, a ser
devidamente apurada durante a instrução processual, com observância das garantias
constitucionais.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51199149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:22
Código de Controle do Documento: b24ba2c6-d0fe-484d-8836-56ac2b19c980

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.893 / AM
Número Registro: 2025/0294339-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00040212320258049001 06384008720168040001 40212320258049001 6384008720168040001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LIGIA SIMONE COSTA CALADO DORNELAS CAMARA
ADVOGADOS : LIGIA SIMONE COSTA CALADO DORNELAS CAMARA - DF055133
WALTER JUNIO ELESBAO DA SILVA - AM011427
CARLA DAYANY DA LUZ DE ABREU - DF075476
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: CHELZA MARIA DA COSTA GRANA
CORRÉU
: RR - COMPRA, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO -
POLUIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHELZA MARIA DA COSTA GRANA
Documento eletrônico VDA51872052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 2d3f6c0c-64b8-4030-a4e3-4a8096440dd1

ADVOGADOS : LIGIA SIMONE COSTA CALADO DORNELAS CAMARA - DF055133
WALTER JUNIO ELESBAO DA SILVA - AM011427
CARLA DAYANY DA LUZ DE ABREU - DF075476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 2d3f6c0c-64b8-4030-a4e3-4a8096440dd1